Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INOCORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA AOS FATOS SEQUER MINIMAMENTE COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO APTO A ACARRETAR REPARAÇÃO POR DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de ressarcimento por danos materiais, no valor de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), devidamente atualizado pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, §1o, da Lei 6.899/81), e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação até o efetivo pagamento.
2. Em suas razões recursais, a autora/recorrente requer a parcial reforma da sentença para que seja acrescida a indenização por dano moral à condenação, sob o argumento de desvio produtivo.
3. Na situação em tela, embora as partes recorridas não tenham apresentado contestação, a alegação de desvio produtivo, formulada pela autora, se encontra em contradição com as provas constantes nos autos, não se aplicando os efeitos da revelia nesse ponto (art. 345, IV, CPC).
4. Incumbe à parte autora o dever de apresentar aos autos os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, ainda nos casos de decretação da revelia.
5. Nesse sentido: “[...] 1. O artigo 344 do Código de Processo Civil traz, como efeito material da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Essa presunção pode, no entanto, ceder, ante a evidência dos autos, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado. 2. A revelia não desonera o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A regra prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, segundo a qual ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, é, também, aplicável aos casos em que a revelia é decretada. 3. Apelação desprovida. (TJDFT - Acórdão 1271646, 07313936320198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. As conversas de ID 20976761 e seguintes, realizadas por intermédio do aplicativo “whatsapp”, além de terem sido realizadas pela advogada da parte autora, não se mostram suficientes para comprovar a alegada a conduta desidiosa da ré em dar solução à reparação do dano material ocorrido no estacionamento de estabelecimento da ré, conforme as possibilidades do caso em contexto.
7. Ademais, a aplicação da “teoria do desvio produtivo do consumidor” dependeria de demonstração de circunstância de extremo desgaste apta a ultrapassar o mero aborrecimento e atingir a esfera dos direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese.
8. Com efeito, as provas dos autos não permitem concluir pela aplicação da “teoria do desvio produtivo do consumidor”, inexistindo, no cenário em evidência, demonstração de fato constitutivo suficiente para a reparação por dano moral.
9. Irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei n.o 9.099/1995).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.